Tribunal: CARF
Processo: 10830.721930/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721930/2020-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.679 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
HOTEL CASABLANCA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples Nacional,
conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-050.335, da 7a Turma da
DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos para com a Fazenda Nacional, sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alegou:
a. Com toda a consideração que merece a fiscalização tributária federal, porém a
hermenêutica invocada no requerimento de caráter urgente datado de 16 de janeiro de
20202 e de no 10830.720189/2020-93, não foi considerado e nem s.m.j. apreciado
“ut".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721930/2020-33
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721930/2020-33

b. O que será se plano, na verdade lógico é a inconformidade das coisas ou dos
fatos, que é o seu contrário, e deve ser definido, como a não-conformidade ao juízo
aplicado pelo órgão julgador federal dessa d. Secretaria da Receita Federal do Brasil
em Campinas/SP, no pedido de opção do simples nacional, requerido pela empresa
requerente no início de janeiro de 2020.
c. Faltou a percepção do fato e do direito tributário antes do julgamento ou
apreciação do pedido que foi estribado no histórico do requerimento datado de 16 de
janeiro de 2020.
d. Que prevaleça o bom-senso, a equidade e o amor ao próximo, em conexão à
crise financeira, que assola o país (fato notório, que também afeta as obrigações
principais dos tributos) a caridade tributária, em seus fundamentos do bom senso é
auxiliar da justiça fiscal tributária, longe de ser empecilho para a justiça, aliada, para
fazer e praticar os deveres da justiça tributária, vai sempre na frente para abrir
caminho reto a uma justiça mais exata.
e. Para evitar o tradicional "bis in idem" junta-se a cópia do requerimento
datado de 16 de janeiro de 2020, muda-se a forma, e não a essência, vinculada ao
regime especial do simples nacional, nos parâmetros do Comitê Gestor em vigor,
alicerçado na Lei Federal Complementar no 123 de 14.12.2006 não podemos criar uma
universidade ás avessas.
Requer a procedência do pedido de reconsideração do pedido de opção ao
simples nacional para o ano fiscal-tributário de 2020. aceitando o conteúdo do pedido
de opção do simples nacional requerido em tempo hábil.
Acrescenta que :
f. Considerando que a requerente estava na condição fiscal-tributária de inapta e
como ônus da prova, segue o CNPJ com as entregas dos DCTFS em atraso, voltou a
normalidade empresária, perante ao fisco federal. e como aditamento processual-
administrativo, a redação do artigo no 29 da Lei Federal no 123 alínea " f " que gera o
impedimento a opção pelo simples nacional, nos 3(três) anos consecutivos, o que já
ocorreram nos anos calendários: 2017, 2018 e 2019. “ut”, restabelecendo a requerente
o direito da opção ao simples nacional, a partir de 1o de janeiro de 2020. O
indeferimento foi prejudicial, ao silogismo preestabelecido, foi um sofisma da falsa
analogia, com o pedido de parcelamento dos débitos tributários até 31.12.2019 ou
conexão exigida " in casu ".
g. Tal regra do direito tributário é o raciocínio indutivo, dentro do silogismo
invocado para fundamentar tal pedido de reconsideração.
A DRJ assim decidiu:
A contribuinte alega que seu requerimento datado de 16/01/2020 e juntado ao
processo 10830.720189/2020-93, deveria ter sido previamente apreciado. Tal petição
requeria autorização para o parcelamento administrativo dos débitos de 2017 a 2019,
para ingressar no Simples Nacional.
No processo 10830.720189/2020-93, foi emitido o Despacho Decisório -
Equipe de Regimes Especiais/8aRF/RFB - no 791, de 10 de março de 2020, que
decidiu, in verbis:
- declarar extinto o presente processo administrativo, uma vez que resta sem
utilidade e exaurida a finalidade do processo, posto que o parcelamento de débitos
junto à RFB prescinde de autorização prévia da autoridade fazendária e o contencioso
relativo à opção do contribuinte pelo Simples Nacional, para o ano-calendário de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721930/2020-33

2020, já foi instaurado nos autos do processo administrativo fiscal no
10830.721930/2020-33.
Observa-se que o requerimento da contribuinte datado de 16/01/2020 não foi
aceito, haja vista que o parcelamento de débitos prescinde de autorização prévia e
deve ser efetuado conforme disposto na Instrução Normativa RFB no 1.891, de 14 de
maio de 2019.
Compulsando os autos e os sistemas da RFB, constata-se que a contribuinte não
pagou nem efetuou o parcelamento dos débitos.
Conclui-se que a pendência impeditiva à opção pelo Simples Nacional não foi
integralmente regularizada até o último dia útil de janeiro, prazo final determinado
pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples Nacional,
conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A recorrente foi cientificada em 22/10/2020 (fl. 87) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 11/11/2020 (fl.64).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente nada acrescenta ao alegado em sua
MI e nem mesmo rebate os argumentos da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, da qual reproduzo o seguinte trecho, que adoto
por seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
8. A contribuinte alega que seu requerimento datado de 16/01/2020 e juntado ao
processo 10830.720189/2020-93, deveria ter sido previamente apreciado. Tal petição
requeria autorização para o parcelamento administrativo dos débitos de 2017 a 2019,
para ingressar no Simples Nacional.
9. No processo 10830.720189/2020-93, foi emitido o Despacho Decisório -
Equipe de Regimes Especiais/8aRF/RFB - no 791, de 10 de março de 2020, que
decidiu, in verbis:
- declarar extinto o presente processo administrativo, uma vez que resta sem
utilidade e exaurida a finalidade do processo, posto que o parcelamento de débitos
junto à RFB prescinde de autorização prévia da autoridade fazendária e o contencioso
relativo à opção do contribuinte pelo Simples Nacional, para o ano-calendário de
2020, já foi instaurado nos autos do processo administrativo fiscal no
10830.721930/2020-33.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721930/2020-33

10. Observa-se que o requerimento da contribuinte datado de 16/01/2020 não
foi aceito, haja vista que o parcelamento de débitos prescinde de autorização prévia e
deve ser efetuado conforme disposto na Instrução Normativa RFB no 1.891, de 14 de
maio de 2019.
11. Compulsando os autos e os sistemas da RFB, constata-se que a contribuinte
não pagou nem efetuou o parcelamento dos débitos.
12. Conclui-se que a pendência impeditiva à opção pelo Simples Nacional não
foi integralmente regularizada até o último dia útil de janeiro, prazo final determinado
pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
13. A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples
Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006.
14. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Consequentemente, nego provimento ao recurso voluntário, prevalecendo a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Original